Tribunal: TJES
Processo: 5000453-78.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-78.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON JOSE COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADIMPLEMENTO PARCIAL E ATRASADO DAS PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo integralmente a execução de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 111.344,55, ajuizada em decorrência de inadimplemento de parcela e consequente vencimento antecipado do contrato. O apelante alega que as parcelas foram quitadas, ainda que em atraso, e invoca o princípio da boa-fé objetiva, postulando a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento das parcelas em atraso impede a execução e afasta o vencimento antecipado da dívida; (ii) determinar se o comportamento do Banco, ao receber os pagamentos, caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva, implicando na extinção da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme o artigo 784, XII, do CPC, quando cumpridos os requisitos da Lei nº 10.931/04, sendo o inadimplemento de uma das parcelas suficiente para o vencimento antecipado da dívida.

4 -
O contrato celebrado entre as partes dispõe expressamente que o pagamento em atraso resulta no vencimento antecipado da totalidade do débito, configurando mera tolerância o recebimento de valores fora do prazo, sem que isso implique em novação ou modificação das condições originalmente pactuadas.

5 -
A alegação de violação à boa-fé objetiva pelo Banco não prospera, uma vez que a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado foi estipulada de forma clara, não havendo comportamento contraditório por parte da instituição financeira.

6 -
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo corrobora a validade do vencimento antecipado em casos de inadimplemento, mesmo com o pagamento posterior das parcelas em atraso, desde que previsto em contrato.

IV. DISPOSITIVO

7 -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
EDSON JOSE COSTA
, irresignado com a Sentença (id. 8102194) proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos
em face do

BANCO DO BRASIL S.A.,
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo integralmente a execução.

Em suas razões recursais acostadas ao id. 8102199, alega o Apelante, em síntese,
que
: I)
adimpliu a parcela 02 antes do ajuizamento da demanda executiva, tendo quitado as parcelas 03 e 04 posteriormente ao ajuizamento; II) as parcelas 01, 02 e 03 foram pagas com juros e correção monetária; III) mesmo aceitando o recebimento da parcela em atraso, o Banco Apelado ajuizou a execução alegando a ausência de pagamento da prestação, em verdadeiro comportamento contraditório
;
IV)
não poderia o Banco exequente consentir com o pagamento das parcelas administrativamente e, ainda assim, ajuizar a demanda executiva arguindo o vencimento antecipado das parcelas, tendo operado-se,
in casu
, o instituto da
surrectio,
ante a violação do princípio da boa-fé objetiva contratual.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 8102203), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
19 de setembro
de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000453-78.2023.8.08.0009

APELANTE: EDSON JOSE COSTA

APELADA: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
EDSON JOSE COSTA
, irresignado com a Sentença (id. 8102194) proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos
em face do

BANCO DO BRASIL S.A.,
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo integralmente a execução.

Em suas razões recursais acostadas ao id. 8102199, alega o Apelante, em síntese,
que
: I)
adimpliu a parcela 02 antes do ajuizamento da demanda executiva, tendo quitado as parcelas 03 e 04 posteriormente ao ajuizamento; II) as parcelas 01, 02 e 03 foram pagas com juros e correção monetária; III) mesmo aceitando o recebimento da parcela em atraso, o Banco Apelado ajuizou a execução alegando a ausência de pagamento da prestação, em verdadeiro comportamento contraditório
;
IV)
não poderia o Banco exequente consentir com o pagamento das parcelas administrativamente e, ainda assim, ajuizar a demanda executiva arguindo o vencimento antecipado das parcelas, tendo operado-se,
in casu
, o instituto da
surrectio,
ante a violação do princípio da boa-fé objetiva contratual.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 8102203), pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

O ora Apelado ajuizou a execução de título extrajudicial nº 0000295-45.2022.8.08.0009 em 15.04.2022, objetivando cobrança da “Cédula de Crédito Bancário nº 40/03359-7, objetivando o recebimento do valor R$ 111.344,55 (cento e onze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), por ter restado inadimplida parcela vencida em 25.11.2021, o que ocasionou o vencimento antecipado de toda a avença.

Extrai-se do título executivo que o pagamento do débito foi dividido em 07 (sete) parcelas anuais, com vencimentos, respectivamente em: 25.11.20, 25.11.21, 25.11.22, 25.11.23, 25.11.24, 25.11.25 e 25.11.26.

Denota-se que a parcela 01, vencida em 25.11.2020, foi paga em 06.05.2024 (id. 8101880); a parcela 02, vencida em 25.11.2021, paga em 28.03.2022, e a parcela 03, vencida em 25.11.2022, quitada em 31.01.2023. Por ocasião do pagamento foi realizada a atualização do débito e a cobrança dos juros moratórios, em razão do atraso.

O Apelante alega a inexigibilidade do débito, entendendo que deve ser extinta a demanda executiva, posto que, ainda que em atraso, as parcelas foram devidamente quitadas.

Como cediço, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do CPC, quando atendidos os requisitos elencados nos incisos do §2° do art. 28, da Lei nº 10.931/04,
in verbis
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º. [...]

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Com efeito, despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo Apelante, verifico que não houve ilegalidade no ajuizamento da ação, porquanto o contrato executado dispõe de forma expressa que o pagamento em atraso de alguma das parcelas resulta no vencimento antecipado da integralidade do débito, havendo ainda disposição expressa de que o recebimento dos valores fora dos prazos avençados constitui mera tolerância. Senão vejamos:

“
[...] VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO/ANTECIPADO – Declaro-me (amo-nos) ciente(s) de que na falta de pagamento ou descumprimento de quaisquer obrigações por mim(nós) assumida(s) ou que venha(amos) assumir com o banco do brasil S.A, por este ou outro instrumento, ou ocorrendo, conforme o caso, o falecimento, o requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da lei nr. 11.101, de 09.02.2005, ou a liquidação judicial ou extrajudicial do(s) devedor(res), ou ainda na ocorrência de quaisquer hipóteses legais ou contratuais de vencimento antecipado de dívidas, poderá o banco, independente de notificação, considerar vencido antecipamente, de pleno direitom este e os demais instrumentos de crédito do(s) devedor(es) e exigir o total da dívida deles resultantes. [...]”

“
[...] Qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância que não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste instrumentos, bem importará em novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, imputando-se o pagamento do débito recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo [...]”.

Destarte, a alegação de violação à boa-fé objetiva pelo Banco não prospera, uma vez que a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado foi estipulada de forma clara, não havendo comportamento contraditório por parte da instituição financeira.

Logo
, observa-se que a execução do débito atende aos requisitos legais para conferir exequibilidade ao título, estando acompanhada de discriminativos de débito, especificando os índices e as taxas de juros aplicáveis, bem como os respectivos períodos de vencimento originário das parcelas.

Assim, estando pautada na forma avençada pelas partes, com o estabelecimento de cláusulas recíprocas, e tendo ocorrido o inadimplemento pelo Apelante, que resultou no vencimento antecipado das parcelas e consequente ajuizamento da demanda, não há falar em inexigibilidade do título.

Nestes termos, não é outra a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo manifesta a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, impõe-se o seu não conhecimento.

2. A Cédula de Crédito Bancário que instrui o feito executivo é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do CPC, eis que observados os requisitos do art. 28, da Lei nº 10.931/04, notadamente porque acompanhada dos devidos discriminativos de débito.

3. Da mesma forma, não subsiste a alegação de ausência de capacidade postulatória, pois a exequente acostou de forma legível os documentos de representação processual.

4. Quanto ao pedido de limitação da taxa de permanência ao valor dos encargos moratórios, os apelantes não fazem prova do alegado excesso de execução, tampouco aponta o valor que entende correto, ensejando a aplicação do art. 917, § 4º, do CPC.

5.
Por fim, ausente a ilegalidade no vencimento antecipado das parcelas quando o contrato entabulado entre as partes prevê expressamente a antecipação do vencimento integral da dívida, na falta de pagamento das obrigações financeiras a seu termo, independentemente de interpelação judicial.

6. Recurso do Banco não conhecido. Recurso de Ronaldo e Maria Cassia conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0012015-66.2019.8.08.0024; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 01.08.2024)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.

Em consequência, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial para 11% do valor dado à causa, sobrestando a exigibilidade de sua cobrança, nos termos no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões